Tribunal: TJDFT
Processo: 0700030-90.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Direito à saúde. Realização de cirurgia. Tutela de urgência. Ausência dos requisitos. Em um juízo à luz de cognição sumária, não se vislumbram os requisitos para deferir a tutela de urgência visando a compelir o Estado a submeter a recorrente ao procedimento cirúrgico de “artoplastia total do joelho direito” ou custear o tratamento em rede privada de saúde. Não há no processo elementos que evidenciem a omissão do Poder Público a promover a ação de saúde postulada. Não há no processo indicação de quando o pedido de intervenção cirúrgica foi inserido no sistema de regulação junto à Secretaria de Saúde, se há lista de espera, ou se houve preterição da recorrente na realização do procedimento, de modo que não há elementos para aferir a demora no atendimento. A intervenção do Judiciário pode resultar em alteração da ordem de preferência de outros pacientes e que apresentam quadro de saúde mais grave. Ademais, o laudo médico subscrito por profissional da rede pública, datado de 17/12/2019, informa que o procedimento é eletivo e que a enfermidade não implica em risco à vida da paciente. Agravo de instrumento que se nega provimento.
3 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pela recorrente, com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida.
E